Tribunal: STF
Processo: ARE 1442093
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 10, p. 1-14) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, § 2º, INC. I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. VÍTIMA QUE PROCUROU AS AUTORIDADES COMPETENTES ASSIM QUE PERCEBEU TER SIDO INDUZIDA E MANTIDA EM ERRO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE NA REPRESENTAÇÃO. PRECEDENTES. ADEMAIS, A AÇÃO PENAL PÚBLICA FOI QUALIFICADA COMO CONDICIONADA A PARTIR DA LEI Nº 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES EM QUE JÁ HOUVE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AVENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉU QUE VENDEU TERRENO QUE NÃO LHE PERTENCIA. VÍTIMA QUE ASSEVEROU TER PAGO AO RÉU A INTEGRALIDADE DO VALOR DO TERRENO, QUANDO DESCOBRIU O REAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS E EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL AS DOCUMENTAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E MATRÍCULA DO IMÓVEL DEVIDAMENTE ACOSTADO AO FEITO. DOLO DELITIVO AMPLAMENTE COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 10, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 12, p. 1-28). 



    O recorrente também interpôs recursos especial (eDOC 11, p. 7-34).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os citados recursos (eDOC 11, p. 48-52; eDOC 16, p. 1-2).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-23), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 17, p. 6-28). 



    No STJ, o agravo em recurso especial não foi conhecido (eDOC 26, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 31, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste ARE (eDOC 146, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 12, p. 1-28), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, sobretudo diante da ausência de fundamentação recursal precisa, até porque não indicados os dispositivos constitucionais tidos por violados.



    Nesse sentido, menciono: ARE 1.428.807 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 16.5.2023; ARE 1.162.348 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; ARE 1.131.117 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; ARE 1.092.099 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; ARE 1.379.316 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; ARE 1.431.050/CE, por mim relatado, DJe 30.5.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    O agravo em recurso extraordinário não comporta conhecimento. 



    O TJPR inadmitiu o recurso extraordinário do ora agravante diante do reconhecimento de que não foram apresentadas as normas da Constituição da República tidas por violadas, não ter havido prequestionamento acerca do pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 e por estar o acórdão em conformidade com a jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal. Nenhum desses fundamentos foram refutados no agravo em recurso extraordinário. 



    No ARE ora em análise o agravante se limitou a reiterar as razões que já constavam no recurso extraordinário, hipótese em que incide o óbice do enunciado n. 287 da súmula desse e. STF que assim dispõe: ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Nesse sentido: 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (STF, ARE 1101144 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20-09-2018 PUBLIC 21-09-2018)



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/ STF.



    2. Agravo regimental não provido. 



    (STF, ARE 1428164 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023)” (eDOC 146, p. 3-4; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente